Tribunal: TJDFT
Processo: 0731805-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731805-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BALBINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS BALBINO (autor) tendo por objeto a decisão proferida pelo ilustre Juízo da2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de repactuação de dívidas (superendividamento) ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB), processo no 0713244-83.2024.8.07.0020, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 202675022 dos autos de origem): “3 - TUTELA DE URGÊNCIA Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se subsume à hipótese dos autos. Com a devida vênia àqueles que pensam em sentido contrário, o procedimento previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não é uma nova espécie de insolvência civil, ainda regulada pelos artigos 754 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973, por força do disposto no artigo 1.052 do CPC, mas sim verdadeira moratória legal. Em regra, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da contratada, ainda que mais valiosa, bem como receber por partes, se assim não se convencionou (artigos 313 e 314 do Código Civil). No caso, o Legislador estabeleceu requisitos específicos para a concessão dessa moratória, quais sejam: I - inclusão de débitos oriundos apenas de relações de consumo, salvo os acima já listados; II – apresentação de plano de pagamento, a fim de se verificar acerca da viabilidade ou não do pagamento de todo o saldo devedor, ainda que com a exclusão/redução de juros, dentro do prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo da manutenção do mínimo existencial do devedor. Ainda que a parte autora alegue que seria possível o pagamento da integralidade de seu débito no prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a verificação acerca de tal fato demandará dilação probatória, com a oitiva de seus credores, o que impede a concessão da medida de urgência ora vindicada. Em outras palavras: a confirmação do suposto direito subjetivo à moratória legal depende da comprovação do preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, daí a necessidade de dilação probatória e de oitiva dos credores. O simples fato de a parte autora supostamente se encontrar em situação de superendividamento, por si só, não é hábil a determinar a suspensão da exigibilidade das obrigações instituídas nesses contratos, inexistindo, aparentemente, quaisquer vícios sociais ou de consentimento a determinar sua nulidade e/ou anulabilidade. Aqui também não há que se falar em limitação dos descontos a percentual da remuneração da parte autora enquanto não aprovado plano de recuperação econômico-financeira, dado a ausência de previsão legal que ampare tal pretensão. Fosse a pretensão da parte autora pura e simplesmente atinente a essa limitação, seria o caso, inclusive, de julgamento de improcedência liminar, ante o que fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática dos recursos repetitivos, no “Tema Repetitivo 1085”, que firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. O art. 332, II, do CPC, é expresso no sentido de que haverá julgamento de improcedência liminar quando o pedido deduzido pela parte requerente contrariar “acórdão preferido pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça”, o que, em sendo a pretensão inerente apenas a essa limitação, se amoldaria à hipótese dos autos, inexistindo em favor da parte requerente direito subjetivo a essa limitação, de modo que o pedido também deve ser indeferido. Em caso análogo ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTADOS EM CONTA. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO DO MUTUÁRIO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos, consignados em folha e debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 3 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor. 4 - O STJ, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 5 - A alegação de superendividamento, por si só, também não ampara a pretendida limitação dos descontos, porque a Lei 14.181/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021), estabeleceu em seu art. 3o que a "validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos". 6 - A dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as alterações no Código de Defesa do Consumidor feitas pela Lei 14.181/2021, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo banco dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54- D, do CDC e, assim, não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1422361, 07071721420228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo com o advento Lei n. 14.181/2021 não há possibilidade de fixação de outro entendimento. Isto porque o novo regramento fora observado na fixação da tese do Tema 1085 do SJT, de modo que as normas do superendividamento não são, por si sós, suficientes para fundamentar a medida sumária, conforme se observa do excerto abaixo, extraído do voto-condutor (REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP): "A esse relevante propósito, sobreveio – na seara adequada, portanto – a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Por meio da Lei n. 14.181/2021, inseriu-se na Política Nacional de Relação de Consumo, no que importa à controvérsia, o fomento de ações à educação financeira do consumidor, bem como a instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor natural. Além da inclusão de inúmeras práticas abusivas, relacionadas à oferta de crédito e ao correlato dever de informação por parte do fornecedor, cujo descumprimento poderão ensejar uma série de sanções (como a redução de juros e encargos da dívida, dilação de prazo de pagamento, mediante decisão judicial, sem prejuízo de outras), estabeleceu-se, no que tocante à preservação do mínimo existencial do consumidor/mutuário, o tratamento concreto do superendividamento, com a repactuação de dívidas (que englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), por intermédio de conciliação entre o superendividado e seus credores, ou caso infrutífera, com o procedimento de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (de modo a assegurar, no mínimo, o valor principal da dívida, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com o pagamento da primeira parcela em no máximo 180 dias e a quitação em até 5 anos – ut art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei n. 14.181/2021). Não houve por parte da Lei n. 14.181/2021, como se poderia supor – já que todo consonante com o ordenamento jurídico – nenhuma alusão ao desconto em conta-corrente, em empréstimos bancários comuns. Aliás, especificamente em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, o Projeto que deu origem à Lei n. 14.181/2021 chegou a dispor que "a soma das parcelas reservadas para pagamento de dívidas não poderá ser superior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal, assim definida em legislação especial, podendo o limite ser acrescido em 5% (cinco por cento) destinadas exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou a saque por meio de cartão de crédito. A proposição legislativa, que conferia a redação acima reproduzida ao art. 54-E do CDC, foi, todavia, objeto de veto pelo Presidente da República, fazendo remanescer o percentual estabelecido pela no § 1o do 1o da Lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, reproduzido no início do presente voto. [...] Seja como for, o dispositivo legal não teria nenhuma repercussão ao caso dos autos. Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003." Quanto a exibição do contrato, a parte autora não fez prova do prévio requerimento administrativo e a recusa do banco réu em fornecer cópia do documento, consoante entendimento sedimentado no c. STJ e mencionado no precedente do e. TJDFT: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e concernente à exibição de contrato bancário, há que se ter como norte os requisitos para ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos prevista no CPC/73, consoante perfilha a tese fixada pelo c. STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, exigindo-se "a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária" (REsp n. 1349453/MS). 2. No caso, não se vislumbra a existência de interesse de agir do requerente, sob o aspecto da necessidade, porquanto não demonstrada a recusa injustificada da instituição financeira em atender a prévio requerimento administrativo em prazo razoável. Isso porque o apelante coligiu aos autos telegrama enviado para endereço na cidade de São Paulo/SP, indicando insuficientes informações pessoais acerca do contrato que se objetivava a exibição, com solicitação de encaminhamento dos documentos em prazo exíguo, considerando o contexto de pandemia vivenciado, e, ainda, para email que aparentemente não lhe pertence. Além disso, a despeito de alegar que compareceu pessoalmente à agência bancária, não juntou aos autos qualquer protocolo ou informação adicional que corrobore eventual formulação de pedido administrativo. 3. No mais, consigne-se que o autor ignorou a existência de canais de atendimento eletrônico e ambientes virtuais disponibilizados pelo banco apelado e supostamente capazes de lhe garantir acesso aos documentos almejados, especialmente na circunstância temporal em que se desenvolve trabalho eminentemente à distância (home office), fato que esvazia o potencial de comunicação do telegrama e que, por isso, não atende à exigência de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308059, 07244941520208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida.” grifo nosso O autor recorre (ID 62361415), sem o recolhimento do preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça conferida na instância de origem (ID 202675022 - Pág. 8). Em apertada síntese, alega estar em situação de superendividamento, por isso propôs a ação de origem, cujo objetivo é o de repactuação das dívidas. Assevera que os descontos realizados pela instituição financeira tanto de forma consignada (R$ 1.741,83) como em conta corrente (R$ 2.989,75) tornaram-se demasiadamente onerosos, pois comprometem 52% de sua renda, situação que impacta significativamente a subsistência familiar. Informa que “a tese firmada no TEMA 1085 pelo STJ assegurou ao correntista requerer a qualquer momento a revogação da autorização dos débitos na conta corrente. No mesmo sentido, essa Eg. Corte também vem consolidando o entendimento que a referida tese assegurou o direito ao consumidor de requerer o cancelamento ou a limitação dos descontos para assegurar o mínimo existencial e dignidade do devedor.” Tece esclarecimentos sobre a possibilidade de limitação das parcelas das dívidas e acerca da revogação da autorização dos descontos na conta corrente a qualquer momento, a pedido do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1863973/SP. Arrazoa sobre a inversão do ônus da prova. Ao final, requer: “Com essas considerações, o agravante pede a essa Corte que conheça e dê provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo ao r. despacho hostilizado e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada, determinando o seguinte: 1. CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizado pelos requeridos para pagamento dos EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS na conta bancária de sua titularidade , sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do artigos 2o, §1o e 4o, §3o, da Lei Distrital no 7.239/2023, artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009 (redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016), TEMA 1085-STJ e precedentes do STJ.” É o que basta para a análise da liminar. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Como relatado, a pretensão do agravante é cessados/cancelados os descontos automáticos, sob pena de comprometimento da renda familiar. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DESCONTOS CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente da agravante, assim como as despesas rotativas de cartão de crédito. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. No caso em exame, dos extratos bancários acostados, constata-se que, imediatamente após o crédito do salário, o banco retêm parcelas que deixam a agravante com saldo zero, privando-a do mínimo existencial, o que indica excesso na conduta da instituição financeira. 4. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 5. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 30% do salário líquido depositado na conta corrente da agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial da recorrente, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito. 6. Em relação ao cartão de crédito, em tese, inviável impor limitação, uma vez que o valor da fatura decorre do quanto foi comprometido em compras nos meses anteriores. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1785723, 07333332720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023.) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cabe ressaltar que o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras. 2. No caso, prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável segundo a qual as empresas ao concederem o crédito podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Com efeito, na hipótese, verifica-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito - firmados com várias instituições financeiras - retira completamente a capacidade da agravante de fazer frente às suas despesas básicas, pois os valores das parcelas consumem quase a integralmente da remuneração da devedora, condição que denota a presença de perigo de dano que justifica o provimento do recurso. 4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. 5. Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, porém, no caso, por ora não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos da recorrente, principalmente sobre os consignados, pois os documentos que instruem os autos não demonstram - com o grau de verossimilhança exigido - essa circunstância, que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10o), bem como observado a Lei no 10.486/2002 (arts. 27, 28 e 29) c/c a Lei no 14.509/2022 que tratam da remuneração do Policial militar. 6. Assim, por ora, verifica-se ser razoável e proporcional a aplicação da limitação sobre os empréstimos debitados em conta corrente, ou seja, sobre os rendimentos que ingressão em sua conta bancária, a título de salário, condição que preserva o mínimo existencial e a dignidade da agravante e de seus familiares. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada.” (Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 5. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 6. No caso, após os descontos bancários, sobra para a agravante o valor aproximado de R$ 2.000,00 para subsistência, de acordo com planilha de gastos fixos apresentada pela recorrente. Tais despesas somam o total de R$ 7.673,81. Apesar da ausência de comprovação detalhada dos gastos, há presunção, ao menos parcial, das referidas despesas (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, extrato bancário informa saldo negativo da conta corrente de R$ 5.417,97, bastante elevado se considerado o salário da agravante. 7. Não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. É razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável de 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30%, aplicável a todos os contratos. 8. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1803792, 07418043220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024.) Portanto, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Consoante contracheque do mês de 05/2024, acostado ao ID 201847051 dos autos de origem, o agravante recebe salário bruto de R$7.337,13. Abatidos os descontos compulsórios de seguridade social e imposto de renda (R$1.594,23), dos empréstimos consignados (R$2.269,84), e dos demais descontos em contracheque (plano de saúde GDF – R$612,64), aufere líquidos de R$2.860,42, ou seja, cerca de dois salários mínimos. Não bastasse isso, do valor creditado na conta corrente do agravante, ainda se desconta R$420,45 (DÉBITO PARCELADO) e R$527,47 (LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO), restando-lhe a quantia de R$1.912,50 (ID 201847055 - Pág. 1 dos autos de origem), ou seja, cerca um salário mínimo e meio. Sendo assim, in casu, nesta análise perfunctória, inviável a suspensão total dos descontos, como pede o recorrente. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator